Tribunal: TJMT
Processo: 1030850-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030850-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARCOS HENRIQUE BORGES REZENDE - CPF: 015.818.081-00 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER FUNCIONAL DAS CIRURGIAS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir:

3. As relações entre operadoras de planos de saúde e consumidores estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), sendo obrigatória a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas com caráter funcional, conforme Tema 1.069 do STJ.

4. Não ficou comprovada a urgência para realização do procedimento nem evidenciado o perigo de dano irreparável, não havendo indicativo de risco imediato à saúde do agravado.

5. A ausência de comprovação definitiva do caráter funcional das cirurgias pleiteadas justifica a necessidade de dilação probatória, sendo inadequada a concessão da tutela antecipada em tais condições.

6. A irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, vedada pelo § 3º do art. 300 do CPC, reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de instrumento provido para revogar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento:
“A concessão de tutela de urgência para cobertura de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas exige comprovação do caráter funcional do procedimento e da urgência, sendo cabível a dilação probatória em caso de dúvidas justificadas quanto à necessidade médica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, §§ 1º e 3º; CDC, art. 6º, VIII; Súmula 608 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.069; N.U. 1027184-91.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, TJMT, j. 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAUDE S/A
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº
1041841-12.2024.8.11.0041
, ajuizada por
MARCOS HENRIQUE BORGES REZENDE
, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir o medicamento, a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.

Portanto, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.

[...]

Com estas considerações,
defiro a tutela provisória de urgência
e determino à ré que autorize e custeie, no prazo de 15 (quinze) dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico de Id. 169244438, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor.

Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
não se evidencia os requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida pela agravante, eis que não demonstrado a probabilidade do direito da recorrente e o perigo de dano
[...]
”;

2)
“
[...] não se tem notícias de quando foi realizada a cirurgia bariátrica e o nos laudos o cirurgião aponta que a agravante deve fazer cirurgias “reparadoras”, todavia, o laudo há de ser considerado como prova unilateral, tendo em vista o interesse no médico assistente em realizar os procedimentos, visando o cunho pecuniário sobre o trabalho desenvolvido, nada além disso [...]”
;

3)
“
[...] Não há o apontamento de urgência, tampouco que o agravado se encontre numa situação que o coloque em risco de saúde [...]
”;

4)
“
[...] o próprio relatório exarado pelo médico assistente do agravado não traça nenhum panorama de urgência em seu quadro clínico, pontuando apenas recomendações médicas [...]
”; e

5)
“
[...] TODOS OS PROCEDIMENTOS requeridos, são classificados pela própria SBCBM, no bojo do que estabelece a literatura médica, como de FINS ESTÉTICOS, ressalvando alguns deles como reparadores, TODAVIA, neste último caso, necessário que seja comprovado POR PERÍCIA MÉDICA ESPECIALIZADA, INEXISTENTE NOS AUTOS [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida, “
para o fim indeferir a tutela provisória concedida à parte Agravada, ou, subsidiariamente, não sendo este o entendimento, a reforma, ao menos, para que o prazo para o cumprimento seja estendido
”.

O consumidor agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID. 249418678, no qual pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante custeasse o tratamento médico solicitado pela parte agravada (cirurgia reparadora pós-bariátrica), sob pena de multa diária.

Defende a parte Agravante, contudo, a reforma da decisão sob o fundamento de que não restou demonstrada a probabilidade do direito do consumidor e nem a urgência ou risco de dano irreparável.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 608 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão atacada merece ser reformada.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressalvada a hipótese de quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ocasião em que não será concedida:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, embora esteja presente a probabilidade do direito do Agravado, consoante Tema 1.069 do STJ, não é possível visualizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que não há informação de quando foi realizada a bariátrica, nem indicativo de perigo à saúde do agravado na hipótese de se aguardar até o julgamento do mérito da demanda.

Além disso, conforme colocado acima, o §3º do art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que é exatamente o caso aqui analisado, haja vista que a cirurgia reparadora almejada é irreversível.

Dessa forma, a meu ver, não há como se manter a liminar deferida pelo magistrado de piso.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes deste Tribunal: (grifamos)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DÚVIDAS SOBRE CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR DA CIRURGIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Plano de Saúde contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para obrigar a cobertura de cirurgias plásticas reparadoras a paciente pós-bariátrica. A agravada fundamentou seu pedido na urgência dos procedimentos para evitar transtornos físicos e psicológicos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando-se dúvidas justificadas quanto ao caráter funcional e reparador das cirurgias indicadas pelo médico assistente.

III. Razões de decidir

3. Os contratos de planos de saúde estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, e, por isso, as cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor (CDC, art. 47).

4. O STJ, ao julgar o Tema 1.069 dos recursos repetitivos, firmou que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas são de cobertura obrigatória quando possuem caráter funcional e não meramente estético. No entanto, em casos de dúvidas razoáveis sobre o caráter da cirurgia, a operadora pode exigir avaliação por junta médica.

5. No caso, o relatório médico anexado aos autos levanta dúvidas acerca da natureza essencialmente estética das cirurgias, especialmente devido à quantidade de procedimentos solicitados, o que justifica a necessidade de instrução probatória antes de se impor a cobertura obrigatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “A cobertura de cirurgias plásticas reparadoras por plano de saúde para paciente pós-bariátrica requer comprovação do caráter funcional ou reparador do procedimento, sendo justificável a dilação probatória em caso de dúvidas quanto à necessidade médica.”

(N.U 1027184-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não evidenciada a urgência para a realização do procedimento no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1024698-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA – PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS BARIÁTRICA – NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – NÃO APRESENTADA – PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR AO TRATAMENTO DE QUEM REALIZA CIRURGIA BARIÁTRICA – DÚVIDAS SOBRE O CARÁTER REPARADOR DAS CIRURGIAS INDICADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É indevida a concessão da antecipação da tutela quando há dúvidas acerca do caráter funcional e reparador das cirurgias pleiteadas por paciente pós-bariátrica, eis que a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

(N.U 1026006-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão atacada, conforme almejado pela Agravante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024